Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702037-60.2023.8.07.0008 RECORRENTE: DILENO DOS SANTOS MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, pretendendo a absolvição ou reconhecimento da participação de menor importância. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão são: (i) analisar eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento pessoal é meio hábil de prova, ainda que não observados estritamente os procedimentos do art. 226 do CPP, máxime quando amparado por outros elementos de convicção evidenciadores da autoria delitiva, como no caso, em que duas vítimas já conheciam o acusado. 4. Impossível o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo o réu contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que ficou próximo dos demais autores enquanto ocorria a subtração dos bens, facilitando a consumação delitiva. 5. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução de ofício. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena de multa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 266 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Defende, ainda, que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames legais e comprometeu a validade do procedimento; b) artigo 29 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da participação de menor importância do acusado. Aduz que sua conduta configurou participação secundária e a responsabilização penal deve ser graduada conforme o grau de envolvimento de cada agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 266 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas” (AgRg no AREsp n. 2.807.248/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 29 do Código Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015